Tribunal: TJES
Processo: 0001936-67.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001936-67.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATI
V
O –

CONSERTO DE VEÍCULO
FORA DO PRAZO

–
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO
ADEQUADA
– EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
– HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A concessionária ostenta legitimidade passiva para a sanção administrativa, porque é responsável solidária com a montadora pelos vícios de qualidade do produto, ao fazer parte da cadeia de fornecedores.

2.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, porque a concessionária teve a oportunidade de produzir prova documental na esfera administrativa de que sanou os vícios nos freios do veículo do consumidor no prazo do art. 18, §1º, do CDC, porém, não trouxe elementos aptos a demonstração da regularidade dos serviços prestados.

3
.
Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

4
.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava que inexistiu vantagem substancial auferida pela empresa de telefonia.

4
.
O valor atribuído pelo órgão
a quo
de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.

5
.
Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do art. 86,
caput
, do CPC.

6
.
Recursos conhecidos e improvidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A e, por maioria, negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos – respectivamente – por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença de fls. 236/239, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de multa movida por aquela em desfavor deste ente público, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
as provas das reiteradas tentativas de reparos do automóvel são suficientes para provar as alegações do consumidor reclamante. Ademais, a parte requerente não apresentou nenhuma prova capaz de derruir a motivação exposta na decisão proferida no processo administrativo
” (fl. 237).

Ponderou que a concessionária “
deve responder pelos vícios de qualidade apresentados pelo veículo automotor do consumidor citado alhures, pois os fornecedores de bens de consumo duráveis respondem solidariamente pelos defeitos de qualidade de produto
” (fl. 237).

Asseverou que não há “
qualquer mácula na fundamentação da decisão administrativa que levou à aplicação da sanção administrativa rechaçada nesta demanda, eis que as infrações cometidas pela parte requerente foram expostas de forma clara
” (fl. 237-verso).

Afirmou que o valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) a título de multa desrespeitou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ao dar “
excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)
” (fl. 238), por isso, reduziu a sanção pela metade, de modo a atender os preceitos da legislação consumerista.

Ato seguinte, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e condenou-as igualitariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados equitativamente em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, porquanto as razões recursais têm o condão de demonstrar o porquê do inconformismo do recorrente com a sentença, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A Recreio Vitória Veículos S/A buscou a tutela jurisdicional para anular a multa (fls. 29/34) imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 012/2010, que foi originado da reclamação do consumidor Ademir José da Silva, que adquiriu um veículo Gol 1.0, 2008/2008, que apresentou vícios de qualidade nos freios, tendo sido levado à oficina em diversas oportunidades.

Como é cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, o que denota que a sentença está em total consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

Em que pese o inconformismo da concessionária apelante/apelada, esta ostenta legitimidade passiva para a sanção administrativa, porque é responsável solidária com a montadora pelos vícios de qualidade do produto, ao fazer parte da cadeia de fornecedores, nos ditames dos arts. 3º e 18, ambos do CDC. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de indenização proposta por consumidor em face da montadora de veículos e da pessoa jurídica comerciante que efetuou a venda de veículo novo (0 km; zero km). 2. Existência de vícios no produto após pouco tempo de uso, vícios estes que não foram sanados no tempo previsto no CDC. 3. Laudo pericial conclusivo atestando a ocorrência dos vícios. Ausência de provas a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert.
4. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados (AgInt no AREsp 1493437/RJ).
5. A aquisição de veículo novo (0 km) pelo consumidor que já apresentou defeito em pouquíssimo tempo de uso e ficou tempo excessivo no conserto sem que os problemas tenham sido sanados configura dano moral indenizável, sobretudo ante a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo útil. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 6. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 – seis mil reais) que não pode ser considerado excessivo, eis que arbitrado em valor hodiernamente aplicado em casos semelhantes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000674-40.2015.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/08/2021; DJES 27/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INFRAÇÃO AO ARTIGO 18, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. IDONEIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por força do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária deve responder solidariamente à montadora pelos vícios de qualidade apresentados pelo veículo automotor do consumidor, quando não os sanar, no prazo de 30 (trinta) dias, previsto na legislação consumerista. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. O PROCON municipal, no exercício de seu poder de polícia, tem legitimidade para impor multa administrativa relacionada à violação a preceito da Lei consumerista, mormente nesta hipótese quando a penalidade imposta pelo órgão decorreu de processo administrativo em que foi observado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 3. A agravante velou pelo traslado das peças obrigatórias, no entanto, instruiu o instrumento somente com a cópia da petição da ação anulatória originária do presente agravo, da decisão de seu recurso administrativo e da decisão do processo administrativo, o que neste juízo de cognição sumária, próprio da tutela provisória, impediu a aferição da plausibilidade de seus argumentos, ante a ausência de prova robusta. 4. Por isso, não é possível antecipar os efeitos da tutela no presente caso, mesmo que a não obtenção de certidão negativa de débitos fiscais municipais ocasione transtornos à agravante, já que não existem elementos que indiquem qualquer mácula na aplicação da sanção administrativa pelo órgão de defesa do consumidor. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0007925-54.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 23/06/2015; DJES 30/06/2015)

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, porque a concessionária apelante/apelada teve a oportunidade de produzir prova documental na esfera administrativa de que sanou os vícios nos freios do veículo do consumidor no prazo do art. 18, §1º, do CDC, porém, não trouxe elementos aptos a demonstração da regularidade dos serviços prestados. Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR CONSUMIDOR EM DECORRÊNCIA DE DEFEITOS APRESENTADOS EM VEÍCULO. Processo administrativo instaurado em face do fabricante. 1) Ação anulatória.
1.1) Cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica. Inocorrência. 1.2) Alegação de que os diversos defeitos são autônomos e que todos foram resolvidos dentro do prazo de 30 dias, cada um. Tese rechaçada. Multa aplicada diante da desídia do fabricante em efetivamente resolver o problema do consumidor. Condutas adotadas que foram insuficientes para sanar os vícios no produto.
Processo administrativo regular. Multa adequada e proporcional. Sancionamento devido. 2) Embargos à execução fiscal. Litispendência. Identidade de partes, pedido e causa de pedir. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5019435-40.2021.8.24.0018; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; Julg. 01/02/2022)

A concessionária apelante/apelada também teve a oportunidade de interpor recurso administrativo (fls. 39/46), que foi rechaçado de maneira fundamentada pelo Subsecretário de Promoção da Cidadania e Prevenção à Violência de Vitória (fls. 48/55), portanto, o contraditório foi devidamente respeitado pelo órgão municipal de defesa do consumidor.

A despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo ente público, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria da multa, o Procon municipal considerou que inexistiam circunstâncias atenuantes e que estavam presentes os fatores agravantes da reincidência e de deixar o infrator de tomar as providências para mitigar a lesividade do ato, assim como sopesou o faturamento bruto anual da empresa reclamada, tendo alcançado a multa de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos).

Nesta hipótese, deve ser valorado que não há comprovação de vantagem substancial auferida pela concessionária Recreio, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela a abusividade da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 - Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos) se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PENALIDADE APLICADA PELO PROCON. INDEPENDE DE NÚMERO DE CONSUMIDORES. PRODUTO ADQUIRIDO. VÍCIO.
EMPRESA FORNECEDORA. DESRESPEITO AO PRAZO PREVISTO NO ART. 18 DO CDC.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. MULTA APLICADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CDC E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/2003. RECURSO DESPROVIDO. 1. O legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. A apelante poderia explicar e comprovar perante a autoridade administrativa que os problemas são distintos e absolutamente independentes, como alegou. Deveria, para tanto, ter providenciado laudos para demonstrar tal circunstância e provas atinentes aos procedimentos de verificação e correção dos defeitos executados, mas não o fez. 3. Desta forma, detentora da expertise para explicar e comprovar os defeitos sofridos pelo veículo, a recorrente, como sendo fornecedora, limitou-se a afirmar que os defeitos eram diferentes e, por isso, não haviam descumprido o prazo legal do artigo 18, do CDC. 4. O art. 37, § 1º, Decreto Federal n. º 2.181/97 não impõe ao Procon a obrigação de instruir os autos de infração com prova pericial a demonstrar o vício no produto adquirido por consumidor. 5. Em verdade, da análise do Decreto Federal n. º 2.181/97 pode-se compreender que a instrução do auto de infração com prova pericial constitui faculdade do Procon, a qual, certamente, deve ser mais utilizada quando o processo sancionador é instaurado de ofício. e não a partir de reclamação do consumidor. nos termos do art. 39.6. Aliás, a leitura do próprio Decreto Federal n. º 2.181/97 é suficiente para constatar que é o fornecedor de produtos e/ou serviços que deve requerer a produção das provas que entender cabíveis à comprovação de suas alegações (art. 44, IV), o que não restou comprovado pela recorrente em sede administrativa.
7. Conforme a cópia do procedimento administrativo instaurada em desfavor da recorrente, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa (no valor de R$ 8.439,10 (oito mil e quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos), os critérios fixados pela Lei nº 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a condição econômica do infrator, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.
8. Dessa forma, nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal nº 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando qualquer ilegalidade ou contrariedade com a legislação federal. 9. Relativamente ao valor da multa, aplicada com fundamento no Decreto Municipal nº 11.738/03, não se mostra plausível, uma vez que, não tendo sido encontrado da decisão administrativa do PROCON vícios que pudesse levar o Poder Judiciário à anulação do decisum, sua quantificação, traduzindo a proporcionalidade atribuída pelo órgão fiscalizador à gravidade da infração, integra o mérito administrativo da questão analisada. 10. Recurso desprovido. (TJES; AC 0051176-93.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Publ. 19/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e 57, do CDC, é perfeitamente possível ao PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, atuar na defesa da legislação consumerista, visando harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo, independentemente do número de reclamantes. Precedentes. II. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes. lV. Dispõe o artigo 18, §1º, do CDC, que caso o vício do produto não seja solucionado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, poderá o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. V. É certo que a promoção da harmonia das relações de consumo prevista no artigo 4º, caput e inciso III, do CDC, não significa restringir as opções disponibilizadas ao consumidor pelo artigo 18, §1º, do CDC, a fim de submetê-lo à determinada oferta realizada pela empresa fornecedora.
VI. Na hipótese, ao deixar de acatar a opção elegida pelo consumidor, a fornecedora/apelante agiu em descompasso com o artigo 18, §1º, do CDC, portando-se no sentido de forçar o hipossuficiente a acatar proposta diversa da almejada, circunstância que impõe a manutenção da penalidade de multa imposta na seara administrativa.
VII. Caracterizada a prática abusiva perpetrada pela fornecedora e por esta corresponder a um dos maiores conglomerados econômicos do mundo, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, 09 (nove) anos após o ocorrido, não há relato de que o consumidor lesado tenha sido reparado.
VIII. Reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante equivalente a 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) da penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC.
IX. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0010182-09.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 16/10/2018; DJES 26/10/2018)

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar que a municipalidade decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a apelada logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa pela metade. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86,
caput
, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida no valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), revelando-se adequada a redução do valor fixado administrativamente para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinada na sentença. 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0020551-03.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, as partes deverão suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que os recursos foram improvidos e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da concessionária e do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) dos respectivos proveitos econômicos alcançados. Por fim, esclareço que as verbas honorárias em prol dos causídicos totalizarão 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela apelante/apelada e pelo apelado/apelante.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001936-67.2015.8.08.0024

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Emerge dos autos, que a concessionária autora ajuizou ação ordinária visando anular a multa no valor de R$16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte um reais e onze centavos) imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 012/2010, que foi originado da reclamação do consumidor Ademir José da Silva, que adquiriu um veículo Gol 1.0, 2008/2008, que apresentou vícios de qualidade nos freios, tendo sido levado à oficina em diversas oportunidades.

A sentença, por sua vez, acolheu parcialmente o pedido formulado para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa estabelecida no processo administrativo.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, de modo que divirjo tão somente em relação ao valor da multa.

E
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria, em especial o art. 57 do CDC.

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros, o princípio da separação dos poderes, adentrando, inclusive, no mérito administrativo. Nesse sentido:

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
e, por outro lado,
DAR PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para, julgar improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, restabelec
er o valor original da multa no valor de R$ R$16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte um reais e onze centavos).

Diante do provimento do recurso do ente municipal, deverá, inclusive, ser reconhecida a sucumbência integral da concessionária de veículos, cabendo a esta arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa (valor da multa).

É como voto.

Vitória, 06 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2024 às 17:18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51482706062024
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001936-67.2015.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Desembargadores, os recursos de apelação cível em análise foram interpostos em razão de sentença que acolheu parcialmente o pleito autoral, reduzindo a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) para R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos).

O douto Relator negou provimento aos recursos, sendo acompanhado pelo ilustre Des. Fabio Brasil Nery.
O ínclito Des.
Raphael Americano Câmar
a inaugurou divergência para
d
ar provimento ao recurso
do
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA
e negar provimento ao apelo de RECREIO VIT
Ó
RIA VE
Í
CULOS S.A.,
restabelece
ndo
a multa tal como fixada na seara administrativ
a
,
sendo essa a corrente a que me filio.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, destaco ser
“defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestímulo. Isso impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária. Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isso é o que se depreende dos autos ter ocorrido, em especial a partir da leitura de fls. 31/34, tendo sido sopesados os fatos (vícios de qualidade nos freios do veículo adquirido pelo consumidor Ademir José da Silva, que lhe demandadam constantes retornos à fornecedora para a realização de reparos) e os critérios normativamente previstos -
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo II,
item
3
); a vantagem auferida (
caráter individual
);
a condição econômica do infrator
;
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97);
a existência de fator
es

agravantes
(reincidência e não mitigação de consequências - art. 26 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

Pelas ponderações declinadas,
acompanho
a divergência capitaneada pel
o
Des.
Raphael Americano Câmara
,
eis que,
quanto
ao apelo

do
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA,
conheço e
dou-lhe
provimento;
quanto ao apelo de
RECREIO VIT
Ó
RIA VE
Í
CULOS S.A.,
conheço e nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

Acompanho o e. Relator para negar provimento aos recursos, porquanto a redução da multa pelo juízo
a quo
observou a razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada, ademais, aos recentes posicionamentos jurisprudenciais deste e. Tribunal.